Tribunal: TJES
Processo: 5000305-70.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000305-70.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SANTA CLARA AMBROZINI FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O VOTO DO RELATOR, PARA APLICAR O DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
VOTO VENCEDOR

RECTE.: MARCIA SANTA CLARA AMBROZINI FERREIRA

RECDOs.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÁZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOJA E DA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da recorrente
: Alega a recorrente, em síntese, que comprou uma televisão na loja Sipolatti no valor de R$ 1.199,00 e que contratou um seguro de garantia estendida no valor de R$ 151,66. Afirma que o produto apresentou vícios no período da garantia estendida, tendo a recorrente acionado a assistência técnica em maio de 2018. Quando o produto retornou da assistência funcionou por um período e voltou a apresentar problemas, o que ocorreu por três vezes. Afirma que após a última tentativa de reparo não houve o retorno da televisão pela segunda requerida, causando inúmeros transtornos. Aduz que o juízo de primeiro grau não considerou a recorrente parte vulnerável como deveria. Quanto aos danos morais, afirma que não se trata se mero aborrecimento, vez que acionou a assistência técnica por três vezes, num curto espaço de tempo e que ainda assim o produto não retornou. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau e p benefício da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida Assurant Seguradora S.A
: Afirma que não resta demonstrado nos autos que a recorrente sofreu abalo moral. Alega que a recorrente não trouxa fatos ou provas capazes de gerar direito a indenização. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

3. Tese da Recorrida Sipolatti
: Afirma que não houve qualquer conduta irregular por parte da recorrida que possa fundamentar a reforma do julgado. A
testa
que quando o produto apresentou vício a recorrente contatou diretamente a segunda recorrida. Afirma que a Sipolatti não teve participação com os fatos trazidos aos autos. Aduz ainda que os fatos trazidos aos autos não são capazes de gerar danos morais indenizáveis. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora, condenando as rés solidariamente, com suporte no art. 6º da Lei 9.099/95 a ressarcir o prêmio à requerente no valor de R$ 1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais), devendo o valor ser atualizado na data do desembolso (13/05/2017 – ID. 1937959 – Pág. 1), e juros de 1% da citação,
e
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Analisando os autos, entendo acertada a decisão de piso no que tange a condenação da devolução do valor pago pela televisão.
E
xplico: Verifico dos autos que, de fato, o produto encontra-se fora da garantia
normal do produto
, não havendo que se falar em entrega de televisão similar,
mas,
sim, em devolução do valor pago pela televisão, vez que é o que se encontra pactuado no contrato estabelecido entre a seguradora e a recorrente.
No que tange ao dano moral, entendo que muito embora o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, o caso configura mais do que mero aborrecimento da vida cotidiana. Tal situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de um transtorno, causando frustração, angústia e constrangimento invadindo a seara do abalo emocional. Na hipótese, além de
várias
indas e vindas
do consumidor na
assistência técnica, num curto espaço de tempo, a televisão sequer foi devolvida a recorrente,
que ficou privada por um longo período do uso do produto
.
No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta das requeridas, decorrendo aquele do próprio fato. A
garantia

estendida
, que aumenta o prazo para que o consumidor possa pedir ressarcimento pelos danos ao produto, é contrato havido entre o consumidor,
com a intervenção da

loja
(que oferece o produto)
, com uma seguradora, portanto, há de se reconhecer a responsabilidade solidária entre as recorridas.
N
o que tange ao
quantum a ser
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau,
julgando
procedente o pedido de indenização por danos morais e conden
ar
as requeridas a pagarem, solidariamente, a autora, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.